Tribunal: STF
Processo: ARE 1518990
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-19
Data de publicação: 2024-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face do acórdão da 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro, assim ementado (eDOC 98, p. 7):



    “ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE REVISÃO DE GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA CARREIRA DA PREVIDÊNCIA, DA SAÚDE E DO TRABALHO – GDPST. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DA PARTE RÉ. MANUTENÇÃO DA PARIDADE ATIVO/INATIVO ATÉ REALIZAÇÃO DO CICLO DE AVALIAÇÃO, JÁ OCORRIDO NO ANO DE 2012. ENTENDIMENTO DO STF. AÇÃO AJUIZADA EM JULHO DE 2023. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA”.



    No recurso extraordinário interposto, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, caput, XXXVI; 39, § 1º; 40, §§ 3º e 8º; e 60, § 4º, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, alega-se que (eDOC 104, p. 6):



    “O MM. Juiz relator, violou a garantia constitucional ao direito adquirido contemplado no art. 5º, inciso XXXVI da Constituição de 1988, "a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada”. Debates recentes, incluindo pedidos de repercussão geral, destacaram a importância de considerar o direito à paridade remuneratória, enfatizando que os inativos e pensionistas não necessitam passar por ciclos de avaliação para garantir esse direito. 



    Com a edição da Lei nº 13.324/2016, foi assegurado que nenhum servidor ativo receba um valor inferior ao correspondente à pontuação mínima, independentemente dos resultados que venha a obter nas avaliações de desempenho individual e institucional, uma vez que parte da gratificação se tornou genérica com a atualização legislativa. Neste sentido o STF, concluiu que a parcela passou a ser paga de forma genérica e incondicionada, perdendo a natureza pro labore faciendo. No caso presente a parcela a ser reajustada é de 80 pontos, conforme a Lei estabeleceu”.



    Sustenta-se, ainda, que (eDOC 104, p. 6):



    “A recorrente recebe atualmente a GDPST correspondente a 50 pontos. O MM. Juiz relator não levou em consideração o direito da recorrente à paridade e as jurisprudências mais recentes.



     A percepção da GDPST correspondente a 50 pontos fere direito da recorrente disposto no art. 5º, caput e XXXVI, art. 37, caput, XV, da Constituição Federal. Se uma nova pontuação foi aplicada aos servidores ativos, tal critério deve ser estendido aos servidores inativos/pensionistas que possuem paridade remuneratória, em conformidade com os princípios de isonomia e paridade estabelecidos na Constituição Federal.”



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário por concluir que a discussão acerca da prescrição da pretensão de pagamento da gratificação demandaria o exame de normas infraconstitucionais e pela incidência da súmula 279 (eDOC 115).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    De plano, a admissibilidade dos recursos às instâncias especiais é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.



    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo nem sequer tem preenchidos os pressupostos processuais.



    De plano, constata-se que a negativa de seguimento do apelo extremo se baseou na aplicação do óbice da súmula 279 e na necessidade de análise de norma infraconstitucional. Contudo, a agravante deixou de impugnar especificamente tais pontos.



    O recurso, portanto, não ataca os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Sendo assim, torna-se inviável seu conhecimento, nos termos da Súmula 287 do STF. Nesse sentido, confiram-se as ementas dos seguintes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEVER DE IMPUGNAR TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INOBSERVÂNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 287. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.” (ARE 665.255-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 22.5.2013)



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 287 DO STF.” (AI 805.701-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 23.4.2012).



    Ante o exposto, não conheço do presente agravo, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF.



    Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, em virtude da ausência de fixação de honorários pelo Tribunal de origem.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 19 de outubro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente